Tribunal: TJBA
Processo: 0501525-98.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501525-98.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEIVISON DA SILVA SOARES PITA e outros (2) Advogado(s): RENE ANDRES CARMONA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO E BENS PESSOAIS. GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA RECONHECIDA COMO PROVA ROBUSTA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORAM A AUTORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. APLICAÇÃO REGULAR DAS MAJORANTES DO ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Rodrigo de Almeida Moreira, Deivison da Silva Soares Pita e Jhones Felipe de Jesus Lima contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Feira de Santana/BA, que os condenou como incursos nas penas do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, imputando a cada réu a pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em razão de roubo majorado cometido no dia 16 de outubro de 2018, por volta das 12h30min, quando, em unidade de desígnios, os réus subtraíram bens da vítima Adson Francklin da Silva Souza, incluindo veículo automotor, aparelho celular, carteira, dinheiro e joias, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após o roubo, os acusados empreenderam fuga e, dois dias depois, foram presos em flagrante, na posse do veículo utilizado na ação criminosa, uma arma de fogo e bens de vítimas de outros assaltos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem observância do art. 226 do CPP, é nulo; (ii) verificar se o conjunto probatório é insuficiente à condenação, ensejando absolvição; (iii) avaliar a legalidade da incidência das causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo; e (iv) examinar se houve erro ou excesso na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento fotográfico realizado durante a fase investigativa, ainda que não tenha seguido todos os requisitos formais do art. 226 do CPP, foi confirmado de forma clara, detalhada e segura pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, o que afasta qualquer nulidade e confere validade probatória ao ato, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores. 4. A palavra da vítima, nos delitos patrimoniais com grave ameaça, possui elevado valor probatório, especialmente quando harmônica com outros elementos dos autos. No caso, a vítima descreveu minuciosamente os autores, as ações praticadas por cada um, as ameaças sofridas e os objetos subtraídos, reconhecendo dois dos três acusados de forma enfática e consistente. 5. A autoria também se confirma pelo conjunto probatório robusto, composto por depoimentos de policiais militares, laudo pericial da arma de fogo apreendida, auto de exibição e apreensão da chave do veículo roubado em poder dos réus, além da prisão dos apelantes em flagrante, dois dias após o fato, na posse de objetos de outras vítimas e no interior do mesmo veículo utilizado no roubo. 6. Os relatos dos policiais militares que realizaram a abordagem, embora contestados pela defesa, são válidos e legítimos como meio de prova, notadamente quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos dos autos, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. O uso de arma de fogo foi comprovado tanto pelo relato firme da vítima — que detalhou a ameaça com revólver calibre .38 encostado no peito e nas costas — quanto por laudo pericial atestando a aptidão do armamento apreendido, o que autoriza a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. 8. A existência de concurso de agentes também restou demonstrada. Três indivíduos participaram ativamente do crime, com divisão de tarefas: dois desceram armados para subtrair os bens da vítima, enquanto o terceiro permaneceu no veículo de apoio, coordenando a fuga. Tal circunstância justifica a aplicação da majorante do art. 157, § 2º, II, do CP. 9. A tese de absolvição por insuficiência de provas não encontra respaldo no conjunto fático-probatório. Os elementos colhidos durante a instrução são consistentes, convergentes e suficientes para sustentar a condenação, não havendo dúvida razoável a justificar aplicação do princípio do in dubio pro reo. 10. A pena-base foi fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão), sem exasperações. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor de Rodrigo de Almeida Moreira, mas sua aplicação não resultou em redução da pena, em respeito à Súmula 231 do STJ, que veda a fixação de pena abaixo do mínimo legal. 11. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, considerando a pena superior a 8 anos, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi e a reiteração delitiva evidenciada pela prisão em contexto de novo roubo. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recursos não providos. Tese de julgamento: “O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, é prova válida e pode embasar condenação.” “A palavra da vítima, quando coerente, detalhada e corroborada por outras provas, possui especial relevância nos crimes patrimoniais com grave ameaça.” “É legítima a incidência das causas de aumento do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, quando demonstrados o concurso de agentes e o uso de arma de fogo, por laudo pericial e relatos consistentes.” “A atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 da Repercussão Geral do STF.” “A dosimetria da pena e a fixação do regime inicial fechado são válidas quando respeitados os critérios legais e as peculiaridades do caso concreto.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e art. 65, I; CPP, arts. 226, 155, 386, VII; CF/1988, art. 5º, LV; Súmula 231/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2023. STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.12.2020. STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024. STJ, AgRg no AREsp 2472709/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.06.2024. STJ, HC 803.833/GO, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025. STF, Tema 158 da Repercussão Geral, RE 597.270/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 0501525-98.2020.8.05.0080, tendo como apelantes RODRIGO DE ALMEIDA MOREIRA, DEIVISON DA SILVA SOARES PITA e JHONES FELIPE DE JESUS LIMA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos dos réus, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74